Tribunal: TJSP
Processo: 1010859-52.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA NO PRESENTE PROCESSO
I – Caracterização do cerceamento de defesa, visto que o réu apelante não teve oportunidade de se manifestar sobre petição e documentos apresentados pela empresa autora após a réplica;
II - Observando-se a

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A AMPLA DEFESA NO PRESENTE PROCESSO
I – Caracterização do cerceamento de defesa, visto que o réu apelante não teve oportunidade de se manifestar sobre petição e documentos apresentados pela empresa autora após a réplica;
II - Observando-se a juntada de documentos que têm notória ligação com a defesa apresentada, pois há necessidade de se verificar a sociedade, os sócios, as empresas envolvidas para se formar opinião e convencimento acerca da propriedade dos bens, cuja locação e restituição são exigidos pela parte autora;
III - Se a empresa demandante não os apresentou, em sua inicial, colacionando-os somente após a réplica, é de suma relevância a abertura de prazo para que a parte ré, ora apelante, manifeste sobre tais documentos, sob pena de cerceamento de defesa.

RECURSO PROVIDO. Sentença anulada